Tribunal: STF
Processo: ARE 1324572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CASA DA MOEDA. PATROCÍNIO PARA PROJETO CULTURAL COM VIÉS EDUCATIVO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INSTITUIÇÃO PATROCINADA. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES REPASSADOS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. 1. Reforma-se em parte sentença que condenou a instituição ré apenas ao ressarcimento de R$ 1.192,00, forte em que, embora não comprovada a utilização integral da verba pública no projeto social patrocinado pela CMB, não houve dano ao erário pelo emprego de R$ 11.318,21 na execução do projeto, ainda que fora do cronograma inicial. 2. Entregues R$ 25.000,00 ao projeto a "Oficina Escola Nossa Senhora do Teatro", destinado a oficinas de teatro, expressão corporal, cultura popular (capoeira, circo, bonecos), literatura e produção cultural no Bairro Jardim Botafogo, em Nova Iguaçu, de 24/8/2009 a 24/8/2010, a patrocinada executou o projeto "Eu Amo Tinguá", na Reserva do Tinguá, em Nova Iguaçu, com atraso, de fevereiro/2010 a janeiro/2011, promovendo oficinas de artesanato com foco na geração de renda e economia criativa, além de oficinas de teatro, canto, palavra, circo e meio ambiente no mesmo período. 3. Reprovada em janeiro/2013 a prestação de contas pautada pela informalidade, a CMB insiste, desde março/2013, sem êxito, na readequação pela instituição patrocinada e mesmo após o ajuizamento da ação, em setembro/2015, manteve tratativas para a regularização das pendências. 4. A patrocinada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a correta aplicação dos recursos recebidos na execução do projeto aprovado, descumprindo cláusulas contratuais. Todavia, sem embargo do relatório da Divisão de Compliance da CMB em março/2016 após análise do processo judicial, relacionando falhas na execução do projeto, pelo princípio da adstrição, vincula-se o Juiz ao pedido e à causa de pedir. 5. O documento que dá suporte à alegação da inicial aponta a necessidade de restituição de R$ 14.818,33, compreendendo: R$ 11.318,21 fora do prazo de vigência do contrato; R$ 1.192,00 de despesas irregulares; R$ 2.400,00 de dispêndios não previstos. Do total entregue, R$ 12.418,33 foram considerados despesas válidas. Não apontados outros vícios para a rejeição da prestação de contas no valor de R$ 11.318,21, salvo a comprovação de despesas fora do prazo de vigência do contrato, deve ser mantida a sentença no ponto. 6. Os dispêndios não previstos são aqueles não incluídos originalmente no orçamento e tampouco justificados. As planilhas identificam, no cotejo entre a despesa prevista e a realizada, excesso injustificado de R$ 2.400,00, referentes ao item Oficineiro de Aulas Especiais, que deve, portanto, ser incluído na condenação. 7. Apelação parcialmente provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV; 37, caput e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente